Tribunal: TJDFT
Processo: 0735601-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735601-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: . FLAVIA DELALIBERA PNEUS E RODAS EIRELI - ME, CHARLES DELALIBERA DOURADO, FLAVIA SUELLEN CARDOSO DOS SANTOS DELALIBERA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL SA (demandante) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada em desfavor de FLAVIA DELALIBERA PNEUS E RODAS EIRELI - ME, CHARLES DELALIBERA DOURADO, FLAVIA SUELLEN CARDOSO DOS SANTOS DELALIBERA, processo n. 0714044-07.2020.8.07.0003, na qual indeferiu o pedido de restrição de transferência e de circulação de veículos do devedor. Eis a r. decisão agravada (ID dos autos de origem): “(...) Em consulta ao sistema Renajud, foi localizado apenas um veículo com gravame de alienação fiduciária, o que inviabiliza a sua penhora, nos termos do art. 7o-A do DL 911/1969. Contudo, ainda que se entenda pela possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos, por se tratar de ação promovida contra réu citado por edital, é razoável concluir que o veículo também não será encontrado, a menos que a parte forneça informações concretas quanto à sua localização. (...)” Embargos de declaração rejeitados no ID 138326209 dos autos de origem. O recorrente afirma que, no curso da ação de origem, foi identificado veículo em nome dos demandados, ora recorridos, o que justifica a inclusão de restrição de circulação do veículo, como forma de cooperação para a efetividade da penhora. Ao final pugna pelo efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para determinar a restrição de circulação do veículo localizado, através do sistema RENAJUD. Preparo devidamente recolhido (ID 40536203). É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. DECIDO. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Com efeito, em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, constata-se que, muito embora até se possa vislumbrar eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada. Ademais, não há receio de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. A questão permite aguardar o julgamento do mérito, pelo eg. Colegiado, fazendo registro de que o Agravo de Instrumento é recurso de rito célere. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se os agravados para que, querendo, respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator